Tribunal: STF
Processo: MS 23058
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA ACOMPANHAR O
   CÔNJUGE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. ART. 36 DA LEI
   8.112/90. DESNECESSIDADE DE O CÔNJUGE DO SERVIDOR SER TAMBÉM
   REGIDO PELA LEI 8112/90. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA
   (ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
1. Em mandado de segurança,
   a União, mais do que litisconsorte, é de ser considerada parte,
   podendo, por isso, não apenas nela intervir para esclarecer
   questões de fato e de direito, como também juntar documentos,
   apresentar memoriais e, ainda, recorrer (parágrafo único do art.
   5º da Lei nº 9.469/97). Rejeição da preliminar de inclusão da
   União como litisconsorte passivo.
2. Havendo a transferência, de
   ofício, do cônjuge da impetrante, empregado da Caixa Econômica
   Federal, para a cidade de Fortaleza/CE, tem ela, servidora
   ocupante de cargo no Tribunal de Contas da União, direito líquido
   e certo de também ser removida, independentemente da existência
   de vagas. Precedente: MS 21.893/DF.
3. A alínea "a" do inciso
   III do parágrafo único do art. 36 da Lei 8.112/90 não exige que o
   cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos
   servidores públicos federais. A expressão legal "servidor público
   civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
   do Distrito Federal e dos Municípios" não é outra senão a que se
   lê na cabeça do art. 37 da Constituição Federal para alcançar,
   justamente, todo e qualquer servidor da Administração Pública,
   tanto a Administração Direta quanto a Indireta.
4. O
   entendimento ora perfilhado descansa no regaço do art. 226 da
   Constituição Federal, que, sobre fazer da família a base de toda
   a sociedade, a ela garante "especial proteção do Estado". Outra
   especial proteção à família não se poderia esperar senão aquela
   que garantisse à impetrante o direito de acompanhar seu cônjuge,
   e, assim, manter a integridade dos laços familiares que os
   prendem.
5. Segurança concedida.